Tribunal: TJMT
Processo: 1011738-77.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011738-77.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIRA ROSA DOS SANTOS - CPF: 016.212.861-42 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), JILMAR FAGNER COURA - CPF: 012.290.921-61 (APELANTE), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CLÁUSULA PENAL. IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, PROTESTO E EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo requerido contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, homologou acordo parcial relativo à regularização de débitos de IPTU e julgou procedentes os pedidos remanescentes para condená-lo ao pagamento de cláusula penal de R$ 1.800,00 e indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

2.

A autora alegou que, após vender imóvel ao requerido, este deixou de pagar os débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, embora o contrato atribuísse ao comprador a responsabilidade pelos tributos incidentes após a posse. O inadimplemento ocasionou inscrição em dívida ativa, protesto e ajuizamento de execução fiscal em desfavor da vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser concedida justiça gratuita ao apelante em sede recursal; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou por aplicação indevida dos efeitos da revelia; (iii) saber se o réu revel pode discutir, em apelação, matérias fáticas não deduzidas oportunamente em contestação; (iv) saber se deve ser mantida a condenação ao pagamento da cláusula penal contratual; e (v) saber se a inscrição em dívida ativa, o protesto e o ajuizamento de execução fiscal por débito contratualmente imputável ao comprador configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A justiça gratuita deve ser concedida ao apelante, pois a documentação apresentada demonstra situação de desemprego e insuficiência econômica para suportar as despesas recursais sem prejuízo do próprio sustento.

5.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença, embora reconheça a revelia, examina os elementos essenciais da controvérsia, notadamente o contrato de compra e venda, a responsabilidade do comprador pelos tributos posteriores à posse, o inadimplemento do IPTU, a inscrição em dívida ativa, o protesto, a execução fiscal, a cláusula penal e o dano moral.

6.

A revelia não autoriza julgamento automático, mas produz preclusão quanto à defesa fática não apresentada no prazo legal. O réu revel pode recorrer quanto a matérias jurídicas, questões de ordem pública e suficiência da fundamentação, mas não pode utilizar a apelação como sucedâneo de contestação para introduzir fatos dependentes de alegação e prova oportunas.

7.

As alegações relativas à existência de restrições preexistentes em nome da autora, entraves administrativos atribuídos ao Município, ausência de culpa por fato de terceiro e inexistência de nexo causal fundada em elementos externos à sentença configuram inovação recursal e não comportam conhecimento.

8.

A cláusula penal deve ser mantida, pois o contrato atribuiu ao comprador a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel a partir da posse, e o inadimplemento prolongado dos IPTUs de 2015, 2016 e 2017 autoriza a incidência da multa contratual, sem que o posterior cumprimento da obrigação de fazer apague a mora anteriormente configurada.

9.

O valor da cláusula penal, correspondente a 20% do negócio jurídico, não se mostra manifestamente excessivo diante da duração do inadimplemento e das consequências suportadas pela autora, razão pela qual não há fundamento para redução equitativa.

10.

A inscrição da vendedora em dívida ativa, o protesto e a sujeição à execução fiscal por débito que, na relação interna entre as partes, competia ao comprador ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

11.

A indenização de R$ 8.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da gravidade da indevida exposição da autora a mecanismos formais de cobrança tributária, do caráter compensatório da reparação e da função inibitória da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Justiça gratuita recursal concedida. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O réu revel pode interpor apelação para discutir matérias jurídicas, questões de ordem pública e suficiência da fundamentação, mas não pode utilizar o recurso como sucedâneo de contestação para deduzir matérias fáticas preclusas. 2. O comprador que assume contratualmente a responsabilidade pelos tributos incidentes sobre imóvel a partir da posse responde pela cláusula penal pactuada quando deixa de pagar o IPTU e permite que a vendedora seja inscrita em dívida ativa, protestada e demandada em execução fiscal. 3. A inscrição em dívida ativa, o protesto e o ajuizamento de execução fiscal contra a vendedora por débito que, na relação interna, competia ao comprador configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2º, 98, 344 e 1.013; CC, arts. 396 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1041956-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1060342-87.2019.8.11.0041, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5035350-17.2024.8.21.7000, Rel. Des. Clovis Moacyr Mattana Ramos, Décima Quinta Câmara Cível, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JILMAR FAGNER COURA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que homologou acordou celebrado entre as partes e
julgou procedente
os pedidos remanescentes contidos na
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
,

movida por
VANIRA ROSA DOS SANTOS VILL
.

Em suas razões recursais vistas em ID. 355186870, o Apelante alega,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o Juízo de origem teria deixado de enfrentar os fundamentos apresentados na manifestação de ID 220104559, especialmente quanto à inexistência de abalo moral, à existência de restrições preexistentes, à ausência de culpa pela não transferência imediata do imóvel e à desproporcionalidade da cláusula penal. Alega, ainda, aplicação tecnicamente inadequada dos efeitos da revelia, por entender que a presunção prevista no art. 344 do Código de Processo Civil é relativa e não autorizaria condenação automática por danos morais nem fixação de
quantum
indenizatório sem análise concreta.

No
mérito
, defende a inexistência de dano moral, afirmando que a autora já possuía múltiplas inscrições em órgãos de proteção ao crédito, circunstância que afastaria a demonstração de abalo novo.
Subsidiariamente
, requer a redução do valor indenizatório, por reputá-lo excessivo. Quanto à cláusula penal, sustenta ausência de culpa, pois a não transferência imediata decorreria de entraves administrativos junto à Municipalidade, caracterizando fato alheio à sua vontade. Invoca os arts. 393 e 396 do Código Civil e requer o afastamento da multa contratual ou, subsidiariamente, sua redução equitativa, com fundamento no art. 413 do Código Civil.

Requereu, também, a concessão da justiça gratuita em grau recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o recurso não merece conhecimento nos pontos em que veicula matéria fática, por configurar inovação recursal. Afirma que o apelante deixou transcorrer o prazo para contestação e também perdeu a oportunidade de se manifestar tempestivamente sobre a produção de provas, apresentando apenas manifestação extemporânea quando os autos já estavam conclusos para sentença. Quanto ao mérito, postula pelo desprovimento do apelo, om a manutenção da sentença. (ID. 355186874)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

De início, destaco que a assistência judiciária gratuita encontra respaldo no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos art. 98 e seguintes do CPC, sendo assegurada àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

No caso em comento, o apelante apresentou cópia da Carteira de Trabalho (ID. 362705877 e ss), demonstrando que se encontra desempregado, razão pela qual entendo por bem
CONCEDER
o benefício da justiça gratuita em sede recursal.

Sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob argumento de que o juízo de origem não teria enfrentado as alegações constantes na manifestação de ID. 220104559.

Contudo, conforme documentado nos autos, o apelante foi regularmente citado, tendo deixado transcorrer o prazo para a apresentação da contestação e teve certificado o decurso do prazo defensivo (ID. 355186865). Somente em momento posterior apresentou manifestação de ID. 220104559, na qual alegou o cumprimento da liminar, a impossibilidade de transferência do IPTU por entraves administrativo atribuídos ao Município, a existência de outros protestos e negativações em nome da autora, a inaplicabilidade da multa contratual e a inexistência de dano moral.

No entanto, não entendo que o juízo de origem incorreu em ausência de fundamentação, uma vez que reconheceu a revelia, mas não julgou a demanda de forma automática, examinando o contrato de compra e venda firmado entre as partes, a cláusula que atribuía ao comprador a responsabilidade pelos tributos posteriores à entrega da posse, o inadimplemento do IPTU dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, a inscrição em dívida ativa, o protesto, o ajuizamento de
Execução Fiscal
e a cláusula penal convencionada. Também expôs as razões pelas quais entendeu configurado o dano moral.

Não se exige do magistrado o enfrentamento de manifestação fática apresentada fora do prazo processual adequado, como se contestação fosse. A revelia não dispensa a fundamentação, mas a ausência de contestação tempestiva produz
preclusão
quanto à defesa fática e à produção de provas voltadas a demonstrar fatos
impeditivos
,
modificativos
ou
extintivos
do
direito da autora
.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois a sentença enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia e decidiu de modo coerente com os elementos processualmente válidos constantes dos autos.

REJEITO
, portanto, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Também não prospera a alegação de nulidade por aplicação indevida dos efeitos da revelia, haja vista que o juízo de origem reconheceu a revelia, mas apreciou o suporte documental da demanda e expôs as razões pelas quais entendeu configurado o inadimplemento contratual, a incidência da cláusula penal e o dano moral indenizável.

A sentença, portanto, observou o dever constitucional e legal de fundamentação, inexistindo vício estrutural que justifique sua cassação, assim, de igual forma,
REJEITO
a preliminar.

A apelada, em contrarrazões, sustenta que o recurso não deve ser conhecido nos pontos em que discute matéria fática, por configurar inovação recursal. Argumenta que o apelante não apresentou contestação no prazo legal, deixou precluir a oportunidade de impugnar os fatos constitutivos narrados na inicial e apenas posteriormente protocolou manifestação intempestiva, quando já ultrapassada a fase própria de defesa.

O réu revel recebe o processo no estado em que se encontra. É certo que o réu revel pode interpor apelação e discutir matérias jurídicas apreciadas na sentença, bem como questões cognoscíveis de ofício. Também pode impugnar a suficiência jurídica da fundamentação adotada pelo julgador. Todavia, não lhe é permitido utilizar o recurso como sucedâneo de contestação não apresentada, introduzindo ou renovando teses fáticas que dependiam de alegação e prova oportunas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA – OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU REVEL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STF E ART. 349 DO CPC – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O réu revel tem o direito de participar do processo no estado em que se encontra, e produzir provas, para elidir a presunção de veracidade gerada pela revelia, segundo a interpretação dos artigos 346, parágrafo único e 349, do CPC, e o entendimento consolidado na Súmula 231, do STF
. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores. (TJ-MT 10034607120208110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) Destaquei

No caso, as alegações de existência de restrições preexistentes em nome da autora, de entraves administrativos imputáveis ao Município, de ausência de culpa por fato de terceiro e de inexistência de nexo causal fundada em elementos externos à sentença constituem matérias fáticas. Tais questões deveriam ter sido deduzidas em contestação e instruídas no momento processual adequado.

Nesse sentido:

APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME APELADO: ANA CAROLINA LEAO BRITO MUNHOZ EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Ensino Dalva Campos Ltda - ME contra sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cobrança indevida de disciplinas já cursadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Apelante pode, em sede de apelação, discutir matérias fáticas que não foram objeto de contestação no momento oportuno, em razão da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelante foi revel durante o processo, não apresentando contestação no momento adequado.

O recurso de apelação não pode ser utilizado para discutir matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.

O Tribunal não pode conhecer diretamente de questões que não foram analisadas pelo Juízo de primeira instância, conforme o artigo 1.013 do CPC.

Jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Pátrios confirma que matérias fáticas não podem ser discutidas em grau recursal por parte revel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A parte revel não pode, em sede de apelação, discutir matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas na contestação, sob pena de violação do princípio da preclusão.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art . 1.013.

Jurisprudência relevante citada: TJMT Apelação Cível 0002770-74.2011 .8.11.0041; TJ-MT AC 10046794720178110002; TJ-MG AC 10000211931431001; TJ-MS AC 08005988320208120009.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10419567220208110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Desse modo,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar suscitada pela apelada para
não conhecer
das alegações recursais que dependem da apreciação de fatos não oportunamente deduzidos e provados, especialmente as teses de
restrições preexistentes em nome da autora
,
entraves administrativos impeditivos da transferência cadastral como excludente de culpa
e
demais questões probatórias que deveriam ter sido apresentadas em contestação
.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
,

movida por
VANIRA ROSA DOS SANTOS VILL
,

em face de
JILMAR FAGNER COURA,
alegando que era proprietária do Lote nº 10, Quadra nº 14, do
Loteamento Morada do Sol
, e que, em 17 de dezembro de 2014, celebrou contrato particular de compra e venda do referido imóvel com o requerido.

Sustentou que, a partir da entrega do bem, competiria ao adquirente o pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, especialmente o IPTU, obrigação que teria sido expressamente prevista no instrumento contratual.

Afirmou, contudo, que o requerido deixou de adimplir os débitos de IPTU referentes aos exercícios de
2015, 2016 e 2017
, circunstância que teria ocasionado a inscrição de seu nome em dívida ativa, a lavratura de protesto e o ajuizamento de
Execução Fiscal
em seu desfavor.

Diante disso, pleiteou a transferência do IPTU para o nome do requerido junto à Municipalidade, ao levantamento dos protestos e ao custeio das despesas processuais oriundas da
Execução Fiscal
ainda, a condenação do requerido ao pagamento de multa contratual no valor de
R$ 1.800,00
e de indenização por danos morais no montante de
R$ 8.000,00
.

Realizada audiência de conciliação, as partes celebraram acordo parcial quanto à obrigação de fazer.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) Considerando que a parte requerida, apesar de citada, não contestou a ação, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto sua revelia.

Diante da revelia da parte requerida e da ausência de interesse das partes em produzir outras provas, torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil), razão pela qual, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Conforme se infere do id 189301445, as partes celebraram acordo parcial quanto à obrigação de fazer objeto da tutela de urgência deferida, comprometendo-se o requerido ao pagamento dos débitos de IPTU vinculados ao imóvel, à regularização da situação fiscal e à baixa do protesto existente em nome da autora.

Posteriormente, o requerido comprovou o cumprimento da obrigação, juntando aos autos os respectivos comprovantes, ao passo que a autora reconheceu o adimplemento, postulando o prosseguimento do feito apenas quanto aos pedidos remanescentes de cláusula penal e indenização por danos morais.

Diante disso,
homologo o acordo celebrado quanto à obrigação de fazer
, por se tratar de transação válida, lícita e versar sobre direitos patrimoniais disponíveis, extinguindo-se o processo com resolução de mérito nesse ponto, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Superada esta questão, passo a apreciar os demais pedidos que não foram objeto de composição, quais sejam, o de condenação do requerido ao pagamento de multa contratual de 1.800,00 prevista na cláusula décima do contrato de compra e venda e o de pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, em razão dos transtornos suportados.

É incontroverso nos autos que a autora vendeu ao requerido o lote urbano descrito na inicial, mediante contrato particular de compra e venda firmado em 17/12/2014. Do referido instrumento contratual consta cláusula expressa estabelecendo que os tributos cujo fato gerador ocorresse a partir da entrega do imóvel seriam de responsabilidade exclusiva do adquirente, ora requerido, vejamos:

(...)

Não obstante a clareza da disposição contratual, restou demonstrado que o requerido deixou de adimplir os débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, ocasionando a inscrição do nome da autora em dívida ativa municipal, o ajuizamento de execução fiscal e a lavratura de protesto em seu desfavor.

Tal conduta configura inequívoco inadimplemento contratual, em violação direta ao ajuste firmado e aos deveres anexos da boa-fé objetiva previstos no art. 422 do Código Civil. Ademais, a responsabilidade do adquirente pelo pagamento do IPTU encontra respaldo também na natureza
propter rem
do referido tributo, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, o que reforça a legitimidade da pretensão autoral no plano obrigacional.

O contrato celebrado entre as partes prevê cláusula penal expressa para a hipótese de descumprimento contratual, fixando multa correspondente a 20% sobre o valor do contrato caso o inadimplemento persista por período superior a 30 dias:

(...)

No caso concreto, conforme se extrai dos documentos acostados à inicial, o valor total do contrato de compra e venda firmado entre as partes é de R$ 9.000,00, razão pela qual a cláusula penal convencionada corresponde ao montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Resta incontroverso que o requerido permaneceu inadimplente por período significativamente superior ao lapso contratualmente estipulado, permitindo que a dívida tributária recaísse formalmente sobre a autora, com todas as consequências administrativas e judiciais daí decorrentes. Estão, portanto, plenamente preenchidos os pressupostos legais para a incidência da cláusula penal, nos termos dos arts. 408 e seguintes do Código Civil.

Não há nos autos qualquer elemento que autorize a mitigação ou afastamento da penalidade convencionada, a qual se mostra proporcional, razoável e compatível com a gravidade do inadimplemento verificado, inexistindo falar em excesso ou enriquecimento sem causa.

Assim, é de rigor a condenação do requerido ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme expressamente pactuado entre as partes.

Ademais, a conduta do requerido ultrapassou o mero inadimplemento contratual. A autora suportou a inscrição de seu nome em dívida ativa, foi demandada em execução fiscal e teve seu nome protestado em razão de débito que, por força contratual, não lhe competia. Tais circunstâncias configuram ofensa à honra e à tranquilidade da parte autora, caracterizando dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nessas hipóteses, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, prescindindo de prova específica do abalo sofrido, uma vez que o constrangimento e o sofrimento experimentados extrapolam o mero dissabor cotidiano. Ressalte-se, ainda, que o cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta o ilícito anteriormente praticado nem neutraliza os efeitos danosos já produzidos.

Neste sentido:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021163320248110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025).

(TJ-MS - AC: 08183921520188120001 MS 0818392-15.2018.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 30/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021).

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte autora.

Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação econômica e social da autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
:

Homologo
o acordo celebrado entre as partes quanto à obrigação de fazer, com fundamento no art. 487, III, “b”, extinguindo o processo com resolução de mérito nesse ponto.

Julgo procedentes os pedidos remanescentes
, para
condenar
o requerido ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do inadimplemento contratual, incidindo-se ainda juros moratórios a partir da citação, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, já englobando correção monetária e juros, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN nº 5.171/2024 e ao
pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda juros moratórios a partir da citação, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, já englobando correção monetária e juros, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN nº 5.171/2024.

Condeno
a parte requerida ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. (...)”. (ID. 355186869)

Pois bem.

Inicialmente, vejo que a Apelante requer a concessão do
efeito suspensivo a apelação
, para que seja suspenso os efeitos da sentença. No entanto, o art. 1.012 do CPC, § 1º, II e §3º, I e II, assenta o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da simples leitura dos dispositivos legais supramencionados, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser
formulado em petição autônoma
, dirigida ao Tribunal ou, caso o recurso já tenha sido distribuído, ao relator, também em petição própria, e não em sede de preliminar recursal. Isso porque, sua análise ocorreria apenas por ocasião do julgamento do mérito do recurso, restaria esvaziada sua utilidade prática, razão pela qual o referido pedido
não merece ser conhecido.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
O pedido de atribuição de feito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal (Art . 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC)
- A Ação de Revisão de Alimentos tem como pressuposto a alteração do trinômio possibilidade/ necessidade/proporcionalidade, destinando-se a estabelecer a redefinição do encargo alimentar (Art. 1.699 do Código Civil)- O percentual fixado em primeiro grau, a título de pensão alimentícia, se mostra equilibrado, tendo observado o parâmetro esculpido no art . 1694, § 1º do CPC, que dispõe sobre o trinômio legal, necessidade, possibilidade e capacidade, preservando-se o mínimo existencial da alimentanda.” (TJ-MG - AC: 50124116620198130525, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 08/05/2023) Destaquei

Por essas razões, não conheço do pedido, por inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, a controvérsia se restringe a verificar, com base nos fatos processualmente reconhecidos, se devem ser mantidas a condenação ao pagamento da cláusula penal e a indenização por danos morais fixada na sentença.

O apelante se volta contra a condenação ao pagamento da multa contratual de
R$ 1.800,00
(20% do valor do contrato), prevista na
Cláusula Décima
(ID 355186372), sustentando que a transferência do IPTU não ocorreu por entraves administrativos do Município (irregularidade do loteamento), o que afastaria a mora (art. 396, CC).

Contudo, tal alegação é matéria de fato
atingida pela preclusão
. Ademais, a obrigação contratual era clara: o comprador assumiu a responsabilidade pelo
pagamento
dos tributos desde a posse (2014).

O impedimento para a transferência cadastral não o desonerava do dever de quitar as guias de IPTU, evitando que a vendedora fosse executada fiscalmente. O inadimplemento é, portanto,
culposo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA PENAL. ESTIPULAÇÃO. O art. 408 do Código Civil estabelece que, aquele que, culposamente, deixar de cumprir a obrigação, incorre de pleno direito na cláusula penal. A cláusula penal moratória é estipulação lícita e não se caracteriza abusiva e desproporcional em relação obrigacional não regida pelo CDC quando estipulada no equivalente a 10% sobre o valor inadimplido. (...) RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50353501720248217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em: 10-04-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50353501720248217000 OUTRA, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 10/04/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

Também não se verifica motivo para redução equitativa da cláusula penal. A multa corresponde a 20% do valor do negócio, percentual que não se mostra manifestamente excessivo diante da duração do inadimplemento e das consequências suportadas pela autora.

O cumprimento posterior da obrigação de fazer foi considerado no curso do processo, mas não apaga o descumprimento anterior nem torna desproporcional a penalidade contratualmente pactuada.

Assim,
mantém-se
a condenação ao pagamento da cláusula penal no valor de R$ 1.800,00.

Quanto ao dano moral, a sua análise deve partir dos fatos assentados na sentença: a autora foi inscrita em dívida ativa, teve débito protestado e sofreu
Execução Fiscal
em razão de IPTU que, na relação interna entre as partes, era de responsabilidade do comprador.

Essas circunstâncias ultrapassam o mero inadimplemento contratual. O descumprimento da obrigação assumida pelo comprador projetou efeitos diretos sobre a esfera jurídica da vendedora, expondo-a formalmente à cobrança fiscal, ao protesto e à demanda executiva. Não se trata de simples atraso contratual ou de aborrecimento cotidiano, mas de indevida sujeição da autora a mecanismos formais de cobrança por dívida que o requerido a obrigou a suportar.

O cumprimento tardio da obrigação de fazer
não afasta
o ilícito anterior nem elimina os efeitos extrapatrimoniais já produzidos, razão pela qual se faz necessária a manutenção da condenação por danos morais.

Quanto ao
quantum
, o valor de
R$ 8.000,00
é condizente com a jurisprudência desta Câmara para casos de restrição indevida de crédito e judicialização indevida de débitos tributários, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DE DÉBITO DE HOMÔNIMO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por contribuinte indevidamente protestado por débito de homônimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a inscrição e o protesto indevidos geram responsabilidade objetiva do Município e ensejam indenização por danos morais;

(ii) analisar o valor arbitrado a título de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o erro do Município ao vincular débito de terceiro homônimo ao CPF do autor, reconhecido pelo próprio ente público, configura-se a responsabilidade objetiva.

4. O protesto indevido enseja dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada.

5. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débito ensejam dano moral in re ipsa, impondo-se o dever de indenizar.

2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a situação econômica das partes.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10603428720198110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2025)

Assim,
rejeito
as preliminares, no mérito,
conheço parcialmente
do recurso e, no remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JILMAR FAGNER COURA
, mantendo intacta a sentença ora fustigada.

Concedo a justiça gratuita recursal.

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 13% sobre o valor atualizado da causa.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026